Tribunal: TJMT
Processo: 0001578-82.2015.8.11.0036
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001578-82.2015.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[THIAGO NASCIMENTO SILVA - CPF: 036.664.741-52 (APELADO), ADEIR ALEXSANDER FRODER - CPF: 975.189.305-44 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), TATIANE FERNANDA DE SOUZA - CPF: 056.206.491-56 (TERCEIRO INTERESSADO), JHONATAN GOMES DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), WILLIAN JHONNY PEREIRA DE FARIAS (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – ABSOLVIÇÃO – APELO MINISTERIAL – PRETENDIDA CONDENAÇÃO – PROVAS SUFICIENTES – IMPROCEDÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS HÁBEIS A COMPROVAR O ENVOLVIMENTO DO APELADO COM AS SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES APREENDIDAS – PRIMAZIA DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
– ABSOLVIÇÃO MANTIDA – APELO MINISTERIAL DESPROVIDO.

Em s
ede de direito penal, tendo em vista que a dúvida é fator que beneficia o réu de forma incondicional, i
mpõe-se a confirmação da declarada absolvição, se ausentes, no contexto probatório dos autos, elementos seguros de que o apelado estivesse associado ou de alguma forma auxiliando o coacusado no efetivo exercício da traficância.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Cuida-se de apelação criminal interposta pelo Ministério Público estadual, visando a reforma da sentença prolatada pelo Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Guiratinga, que, nos autos da ação penal n. 1578-82.2015.811.0036 (código 40067), entendeu que não havia provas suficientes para a condenação (art. 386, inciso VII, do CPP) de
Thiago Nascimento Silva
, a respeito da suposta prática dos ilícitos descritos no artigo 33,
caput,
e artigo 35, ambos da Lei n. 11.343/2006.

Nas razões recursais (Id 46483972), o
parquet
sustenta que a condenação é medida que se faz necessária, por entende que ficou evidenciado nos autos que o apelado e demais coacusados transportaram drogas e estavam associados com o intuito de exercer a mercancia das substâncias entorpecentes naquele município.

O apelado, por meio de sua defesa, apresentou as contrarrazões recursais (Id 46483977), sustentando que o apelado não tem qualquer envolvimento com as substâncias ilícitas apreendidas, razão pela qual pede o desprovimento do apelo ministerial.

Nesta instância superior, a Dra. Silvana Correa Vianna, representando a Procuradoria-Geral de Justiça, manifesta-se pelo
provimento
do recurso ministerial, pois, sob sua ótica, existem provas suficientes quanto à materialidade e autoria delitiva atribuída ao apelado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma:

O Ministério Público estadual, por meio de seu representante na Comarca de Guiratinga, interpôs o presente apelo, insurgindo-se quanto à sentença de mérito que absolveu
Thiago Nascimento Silva
, dos crimes de tráfico e associação para a prática da malfadada mercancia.

De acordo com o entendimento ministerial, fazendo alusão aos termos da inicial acusatória, ficou comprovado dos autos que,
por volta das 00h30min, do dia 28.6.2015, na rodovia MT-270, próximo ao bairro Sebastião Dias II, na cidade de Guiratinga, o apelado, juntamente com Jhonatan Gomes e Willian Jhonny foram flagrados por uma guarnição da polícia militar, transportando aproximadamente 196g de cocaína distribuída em nove porções.

Apurou-se até então que, nas circunstâncias de tempo e local mencionados, a polícia militar se deparou com um táxi chegando na cidade, oportunidade em que fizeram a abordagem do veículo, e nele estavam Jhonatan Gomes da Silva, Willian Jhonny Pereira de Farias e
Thiago Nascimento Silva
.

Durante revista no interior do veículo, os policiais encontraram nove pedras médias de substância aparentando ser pasta-base de cocaína, das quais oito porções estavam em uma sacola plástica amarrada embaixo do banco do passageiro da frente, e uma estava acondicionada no porta-copo do táxi.

Após a apreensão, os suspeitos foram encaminhados à autoridade policial, ocasião em que uma mulher ligou para o telefone celular de Willian Jhonny, combinando de encontrá-lo para pegar as substâncias entorpecentes.

Diante de tal fato, a polícia militar com apoio da polícia civil, se dirigiu ao local combinado e esperaram a chegada da mulher que iria buscar a droga. Ato contínuo, os policiais visualizaram a chegada de um veículo Fiat Uno, de cor vermelha, deixando uma mulher naquela localidade, a qual se dirigiu até o táxi, portando uma sacola na mão, momento em que foi abordada e presa em flagrante delito, identificada como sendo Tatiane Fernanda de Souza, a qual possuía a quantia de R$ 1.080,00 (um mil e oitenta reais) em espécie.

Com efeito, apesar de a materialidade ser indiscutível, atestada pelo termo de apreensão (Id 46477958), boletim de ocorrência (Id 46477965), laudo pericial preliminar (Id 46477971) e pelo laudo definitivo de constatação (Id 46481962), a autoria delitiva que o
parquet
pretende atribuir ao apelado
Thiago Nascimento Silva,
não ficou sobejamente evidenciada.

Da análise que procedi dos autos, tal qual o entendimento do douto sentenciante, conferi que inexistem provas suficientes que permitam concluir que
Thiago
pudesse ter efetivamente envolvimento com as substâncias entorpecentes apreendidas naquele táxi, mormente porque além da firme negativa de autoria por ele sustentada, o coacusado Jhonatan assumiu tanto na esfera policial quanto em Juízo, que era o único responsável pela droga e que
Thiago
não sabia de nada a respeito, pois apenas contratou seu serviço de taxista para levá-lo até a cidade Guiratinga.

Tal conclusão é perceptível da análise da prova testemunhal, tanto pelo que foi produzido na faze inquisitorial quanto em Juízo.

Verifica-se que na fase extrajudicial os policiais que efetuaram a prisão em flagrante dos suspeitos apenas revelaram a apreensão da droga no táxi, e que uma mulher ligou para o telefone celular de um deles, combinando com o coacusado Jhonatan um local para que fosse buscar as substâncias entorpecentes (Ids. 46477958 e 46477959).

Por sua vez, o apelado
Thiago Nascimento Silva
, motorista do táxi, confirmou na fase extrajudicial (Id 46477963) que estava trafegando com o veículo pela rua quando Jhonatan deu sinal com a mão para que parasse e o contratou para levá-lo até Guiratinga, e que no caminho pediu para passar na casa de um colega, que também iria com eles.

Segundo declarou
Thiago
, chegando em Guiratinga uma viatura policial mandou que parasse, e durante revista no veículo encontram as substâncias entorpecentes, não sabendo precisar o local em que foram encontradas, e que Jhonatan assumiu a propriedade da droga. Confirmou ainda que
“JHONATAN disse que viria na casa de uma tia, buscar um dinheiro e que voltaria para Rondonópolis no mesmo táxi.”

O coacusado
Willian Jhonny
alegou na esfera policial (Id 46477964) que estava em sua residência quando Jhonatan chegou em um táxi e o convidou para ir até a cidade de Guiratinga para receber
“um dinheiro de uma tia dele”
, não identificando, no momento, nenhuma sacola ou volume com Jhonatan, e que:

“(...) no meio do caminho JHONATAN pediu o telefone do interrogando dizendo que iria ligar para a tia dele para saber exatamente onde era a casa para poder pegar o dinheiro; (...) QUE JHONATAN fez uma ligação para uma mulher e recebeu outras, (...) QUE quando já estavam chegando a Guiratinga, (...) o telefone do interrogando que estava com JHONATAN tocou, tendo ele atendido e dito que já estavam chegando; QUE assim que entraram na cidade passaram por um veículo e quando estavam lado a lado é que perceberam que era uma viatura, pois os giroflex foram ligados, neste momento o JHONATAN falou para o motorista correr, porém o motorista não correu e ficou perguntando “porquê, porquê”, tendo o interrogando perguntado para JHONATAM “o que tá pegando doido?”, porém ele não respondeu; QUE durante a abordagem policial foi encontrada dentro do carro, e nesse momento todos foram conduzidos para o NPM; QUE conhece o JHONATAN acerca de três a quatro meses e afirma que não conhece o THIAGO (motorista do táxi); QUE afirma que não sabia que JHONATAN estava trazendo drogas para Guiratinga; (...).”

O coacusado Jhonatan Gomes da Silva, na fase inquisitorial (Id 46477962), alegou que aceitou a proposta de levar a droga de Rondonópolis até Guiratinga, e que receberia pelo serviço o valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais); convidou Willian Jhonny para acompanhá-lo, sob o pretexto de que iria até a cidade vizinha para receber
“um dinheiro de uma tia
”, e que em momento algum revelou para o colega que iria transportar droga, afirmando categoricamente que
“tanto o Thiago quanto o Willian não sabiam que havia drogas na sacola plástica”.

Somente por este singelo contexto produzido na fase inquisitorial, até pode-se dizer que existia algum indício de autoria em relação ao apelado.

Contudo, durante a fase judicial, nada de concreto se produziu a respeito do envolvimento de
Thiago Nascimento Silva
com a droga apreendida.

Os policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante dos envolvidos, embora tenham detalhado como se deu o flagrante, nada souberam precisar sobre a efetiva participação do apelado no evento criminoso, a não ser que ele era o motorista do táxi naquele momento da abordagem e da localização do pacote contendo a droga.

Em suma, do que consta das declarações dos agentes estatais, referindo-se ao apelado, é a alegação de que era comum a entrada de táxi, na madrugada, naquela cidade. Contudo, daí a concluir que o taxista, ora apelado, estaria conluiado com Jhonatan, ou de algum modo participando efetivamente do delito de tráfico de drogas seria divagar em presunção.

Indispensável dizer que o coacusado Jhonatan Gomes da Silva, sob o crivo do contraditório e ampla defesa confirmou o que havia relatado na fase extrajudicial, isentando Willian e
Thiago
de envolvimento com a droga apreendida.

Confira-se os termos de seu interrogatório prestado em Juízo, cujo excerto transcrito na sentença de fls. 480-491, reproduzo a seguir:

“(...) Denunciado: Eu tenho a falar o seguinte. Que, realmente o Willian Jhonny, ele não tinha noção. Eu conheci ele através da minha esposa, minha ex-esposa. Eu conhecia a esposa dele, porque ele tem um filho. Ele é usuário de entorpecente e eu também. Falei pra ele vim comigo até Guiratinga pra pegar um dinheiro com a minha tia, só que na verdade, como eu sou usuário de droga. Eu tinha conversado com esse tal de Roberto na praça dos Carreiro, e ele tinha me explicado que era pra mim levar, me entregou o número, no caso eu falava com essa Tatiane, que eu não sabia o nome até então. Então eu só sabia que eu conversava com uma mulher e um homem. E o destinatário era aqui, Guiratinga. Aí foi então, até então, que eu peguei o táxi e passei no encontro dele (Willian), pra mim não ir sozinho, né. E fomos indo pegar esse dinheiro.

Juíza: Então você veio pra vender a droga?

Denunciado: Não, eu vim pra trazer, no caso. Tanto é que o cara falou que eu só ia receber o dinheiro se eu voltasse com o dinheiro dele. No caso, era o dinheiro que ela ia entregar pra mim. Que eu ia receber a minha parte. (...) Era só pra entregar. Ele entregou a droga com o número e falou que já tava tudo certo. (...)

Juíza: Qual era o envolvimento do Thiago e do Willian?

Denunciado: Eles não sabiam. Na verdade o Willian eu conhecia há pouco tempo (...) Eu só chamei ele pra ir mesmo, realmente, a gente somos usuário de maconha, ia fumando, e pra me acompanhar. Até então ele não sabia.

Juíza: Ele ia receber parte do dinheiro que você ia receber?

Denunciado: Não. Ele não sabia do dinheiro. O dinheiro eu tava fazendo pra mim mesmo. Que eu tinha alugado uma casa no mesmo dia com a minha esposa, e eu precisava pagar a minha parte do aluguel. O Thiago também não sabia, eu vi ele lá mesmo na praça, no meio dos carros, assim parando, passando. Aí eu só chamei ele, conheci ele. Perguntei pra ele quantos que ele cobrava pra trazer eu até Guiratinga em dinheiro. Que eu não tinha todo o dinheiro aquela hora. Aí ele falou que cobrava, se não me engano, era 150 (reais). No caso eu pagaria com esse dinheiro também. (...).”

As declarações dos policiais militares, bem como o interrogatório dos acusados foram colhidos pelo sistema audiovisual e podem ser vistos no relatório de mídias (Id 46483985).

A meu ver, a participação do apelado
Thiago
no episódio narrado, não ultrapassou a hipótese de transportar Jonathan e William, exercendo sua profissão de taxista, até a cidade de Guiratinga.

Conquanto a douta Procuradora de Justiça até tenha observado em seu parecer (Id 49649477) que, diante do conteúdo da quebra de dados telefônicos, observa-se ligações em dias anteriores entre todos os suspeitos – circunstância esta que em momento algum foi abordada durante a instrução criminal –, o que fragiliza, a seu viso, a alegações do apelado de que não conhecia os demais, tal fato, por si só, não permite concluir que Thiago estaria associado ou dando auxílio de modo efetivo para o exercício da traficância.

Com efeito, se de fato
Thiago
tinha conhecimento da existência da droga naquele táxi, ou que tenha anuído ao transporte destes entorpecentes até a cidade vizinha, são questões que não ficaram devidamente descortinadas nos autos.

A negativa de autoria ganha extrema relevância quando aliada à confissão de Jhonatam, que por sua vez assumiu toda a responsabilidade pelos entorpecentes apreendidos, e suas declarações encontram apoio nas declarações do coacusado Willian, que também disse que tanto ele quanto Thiago desconheciam que Jhonatam estaria transportando drogas.

Assim, valendo lembrar que em sede de direito penal, a dúvida é fator que beneficia o réu de forma incondicional,
a absolvição é medida a ser mantida.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – RECURSO MINISTERIAL – CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MANUTENÇAO DA ABSOLVIÇÃO – NECESSIDADE – FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO PARA ALICERÇAR A DECISÃO CONDENATÓRIA – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO – ART.
386
,
VII
, DO
CPP
. RECURSO NÃO PROVIDO. Uma sentença condenatória exige certeza acerca da materialidade do crime e da autoria do acusado, razão pela qual a existência de dúvida a respeito, por menor que seja, leva à possibilidade de inocentá-lo, sendo imperioso que a prolação de um édito condenatório se dê com base em provas seguras, devendo a dúvida militar a favor do acusado, em obediência ao princípio in dubio pro réu. Recurso não provido.”
(TJ/MG – APR 10231081339021001 MG – 1a CCrim. – Relator (a): Kárin Emmerich – Julgado em 25.2.2014).

Apenas para que não fique sem registro, o entendimento aqui adotado coaduna-se com aquele aplicado no julgamento do recurso de apelação n.

139506/2016, ocasião em que esta Segunda Câmara Criminal, sob minha relatoria, por unanimidade, e em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, deu provimento ao apelo para absolver Willian Jhonny Pereira de Farias em relação à condenação pelo crime de tráfico de drogas, relativo à mesma lide (autos desmembrados). Destaco:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÕES DEFENSIVAS – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DE UM DOS APELANTES – FRAGILIDADE PROBATÓRIA QUANTO À AUTORIA DELITIVA – PROCEDÊNCIA – VEEMENTES DÚVIDAS ACERCA DO ENVOLVIMENTO COM AS SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES APREENDIDAS – PRIMAZIA DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO – (...)
RECURSOS, RESPECTIVAMENTE, PROVIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Considerando que em sede de direito penal, pelo próprio valor constitucionalmente exaltado à liberdade do ser humano, a dúvida é fator que beneficia o réu de forma incondicional a absolvição do apelante (Willian Jhonny) é medida de rigor, pois, conquanto na fase inquisitorial tenham surgido indícios de que tivesse participação no aludido tráfico de drogas, nada de concreto se produziu ao longo da instrução criminal que levasse à conclusão de que teria envolvimento com a droga apreendida na ocasião. (TJ/MT – Ap Crim. 139506/2016 – minha relatoria – julgado em 23.11.2016).

Por todo o exposto, em dissonância do parecer, nego provimento ao recurso ministerial, e mantenho a absolvição de
Thiago Nascimento Silva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2020